Tribunal: TJMT
Processo: 0055564-69.2009.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0055564-69.2009.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Nulidade / Anulação, Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE LIRIO ANDRIOTTI registrado(a) civilmente como LIRIO ANDRIOTTI - CPF: 123.976.288-72 (EMBARGANTE), ADEMAR ANDREOTTI - CPF: 221.918.798-53 (EMBARGANTE), LAVINIA ANDREOTTI - CPF: 153.356.908-87 (EMBARGANTE), ALCEBIADES ANDREOTTI - CPF: 139.038.708-97 (EMBARGANTE), ROSALINA ANDREOTTI MANHANI - CPF: 153.356.828-68 (EMBARGANTE), DEOLINDO ANDREOTTI - CPF: 139.039.428-04 (EMBARGANTE), ELIANE DA SILVA LOPES - CPF: 706.447.058-68 (EMBARGADO), JOSE LUIZ LOPES - CPF: 704.884.108-78 (EMBARGADO), JOSE ESTEVES DE LACERDA FILHO - CPF: 178.883.281-72 (ADVOGADO), MARCIO ANTONIO TORRES FILHO - CPF: 097.655.318-00 (ADVOGADO), ANNE CAROLINE SCHOMMER - CPF: 047.331.011-20 (ADVOGADO), NATHALY MIRIAN DE MELO - CPF: 046.486.381-31 (ADVOGADO), LUIZ ANDREOTTI (EMBARGANTE), LUCIA MARIA TORRES FARIAS - CPF: 691.108.321-49 (ADVOGADO), ELIANE DA SILVA LOPES - CPF: 706.447.058-68 (ADVOGADO), INVENTARIANTE DE LIRIO ANDRIOTTI registrado(a) civilmente como SEBASTIANA MARQUES ANDRIOTTI - CPF: 062.080.638-92 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. ART. 85, §11, DO CPC/2015. SENTENÇA PUBLICADA NA VIGÊNCIA DO CPC/1973. INAPLICABILIDADE DA MAJORAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, em novo julgamento de Apelação Cível determinado pelo Superior Tribunal de Justiça, negou provimento ao recurso, mantendo sentença que julgou improcedentes embargos de terceiro. Os embargantes alegam omissão no acórdão por não ter havido majoração de honorários advocatícios em grau recursal, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se há omissão no acórdão que deixou de majorar honorários advocatícios recursais, quando a sentença impugnada foi proferida e publicada na vigência do CPC/1973.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Embargos de declaração possuem fundamentação vinculada às hipóteses do art. 1.022 do CPC, destinando-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não sendo instrumento para rediscussão do mérito da decisão.

4.
O art. 85, §11, do CPC/2015 prevê a majoração de honorários advocatícios quando o tribunal julga recurso, considerando o trabalho adicional realizado em grau recursal.

5.
O Superior Tribunal de Justiça estabelece que a fixação de honorários recursais exige o preenchimento cumulativo de requisitos, entre eles a incidência do CPC/2015 à decisão recorrida, observada a data de publicação do ato impugnado.

6.
Conforme o Enunciado Administrativo no 7 do STJ, somente é possível a fixação de honorários sucumbenciais recursais nos recursos interpostos contra decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016.

7.
A sentença impugnada pela apelação foi publicada em 22/11/2008, na vigência do CPC/1973, o que impede a aplicação retroativa do art. 85, §11, do CPC/2015.

8.
Inexistindo omissão quanto à majoração de honorários advocatícios recursais, mantém-se o acórdão embargado em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do próprio tribunal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9
.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A majoração de honorários advocatícios em grau recursal, prevista no art. 85, §11, do CPC/2015, somente se aplica aos recursos interpostos contra decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016.

Não configura omissão a ausência de majoração de honorários recursais quando a sentença recorrida foi proferida na vigência do CPC/1973.

Dispositivos relevantes citados
:
CPC/2015,
arts
. 1.022 e 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ,
EDcl
no
AgInt
no REsp 1925737/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 28.03.2022,
DJe
30.03.2022; STJ,
EDcl
no
AgInt
no REsp 1573573/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, j. 04.04.2017,
DJe
08.05.2017; TJMT, ED 30671/2017, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 26.04.2017, DJE 02.05.2017.

R E L A T Ó R I O

R
ED

0055564-69.2009.8.11.0000

ESPÓLIO DE
LÍRIO ANDREOTTI eoutros (7)

X

ELIANE DA SILVA LOPESe outro

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
ESPÓLIO DE
LÍRIO ANDREOTTI eoutros (7)

em face do acórdão proferido por esta Quarta Câmara de Direito Privado (Id. no 346169882), que, ao

proferir
novo julgamento do Recurso de Apelação Cível
(Proc.
no
0055564-69.2009.8.11.0000
) após os autor retornarem do
Superior Tribunal de Justiça
, negou provimento ao recurso interposto por Eliane da Silva Lopes e outro, mantendo a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Comodoro/MT, nos autos dos Embargos de Terceiro
.

Nas razões recursais, a parte embargante sustenta a existência de omissão no acórdão, ao argumento de que, embora tenha sido negado provimento ao recurso de apelação, não houve a fixação de honorários advocatícios recursais, em afronta ao disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Aduz que a sentença fixou honorários advocatícios em valor fixo de R$ 15.000,00 e que, diante do desprovimento do recurso de apelação, seria obrigatória a majoração da verba honorária em grau recursal, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

Ao final, requer o conhecimento e provimento dos embargos de declaração, para que seja sanada a omissão apontada, com a fixação de honorários advocatícios recursais (cf. Id. no
348220875
).

Intimados, os embargados deixaram de apresentar contrarrazões, conforme certidão de Id. 351330396
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

Como relatado, trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão desta Câmara que negou provimento à apelação interposta pela parte embargante, mantendo a sentença que julgou improcedentes os embargos de terceiro, após rejulgamento do recurso determinado pelo Superior Tribunal de Justiça sob o enfoque da análise do melhor domínio do imóvel litigioso.

A interposição de recurso de embargos de declaração é de fundamentação vinculada a quaisquer das hipóteses de cabimento constantes do art. 1.022 do CPC/2015, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não possuindo natureza de efeito modificativo, tampouco para rediscussão dos fatos e fundamentos.

No pronunciamento do
eg
. STJ, os “
embargos de declaração são instrumento processual excepcional e destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador
.”
(STJ -
EDcl
no
AgInt
no REsp: 1925737 PR 2021/0022414-0, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 28/03/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
30/03/2022).

Na hipótese, o
s
embargante
s
fala
m
em omissão, uma vez que o acórdão embargado deixou de majorar os honorários advocatícios em sede recursal, a teor do art. 85, §11 do CPC:

“
Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento
.
”

Na espécie, razão não assiste
à parte
embargante, tendo em vista que a sentença impugnada através do apelo
despeovido
por esta Corte foi proferida e publicada na vigência do Código Processual revogado (
em 22/11/2008
, conforme

Id
. 112287466 – pág. 22/28
), não restando configurado o requisito intertemporal estabelecido pelo Superior Tribunal de Justiça na interpretação do dispositivo legal mencionado.

O e. STJ

estabeleceu critérios objetivos para a majoração dos honorários sucumbenciais em sede recursal:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO CONFIGURADA. ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS PARA SANAR O VÍCIO.
CABIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. REQUISITOS.

I - Para fins de arbitramento de honorários advocatícios recursais, previstos no § 11 do art. 85 do CPC de 2015, é necessário o
preenchimento cumulativo
dos seguintes requisitos: Direito Intertemporal: deve haver incidência imediata, ao processo em curso, da norma do art. 85, § 11, do CPC de 2015, observada a data em que o ato processual de recorrer tem seu nascedouro, ou seja
, a publicação da decisão recorrida, nos termos do Enunciado 7 do Plenário do STJ: "Somente nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016, será possível o arbitramento de honorários sucumbenciais recursais, na forma do art. 85, § 11, do novo CPC
";
o não conhecimento integral ou o improvimento do recurso pelo Relator, monocraticamente, ou pelo órgão colegiado competente; a verba honorária sucumbencial deve ser devida desde a origem no feito em que interposto o recurso; não haverá majoração de honorários no julgamento de agravo interno e de embargos de declaração oferecidos pela parte que teve seu recurso não conhecido integralmente ou não provido; não terem sido atingidos na origem os limites previstos nos §§ 2o e 3o do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015, para cada fase do processo; não é exigível a comprovação de trabalho adicional do advogado do recorrido no grau recursal, tratando-se apenas de critério de quantificação da verba. (...)
”
(
EDcl
no
AgInt
no REsp 1573573/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/04/2017,
DJe
08/05/2017).

De acordo com tal entendimento, foi aprovado pelo plenário do Superior Tribunal de Justiça o Enunciado Administrativo n. 7, que preleciona:

“
Somente nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016, será possível o arbitramento de honorários sucumbenciais recursais, na forma do art. 85, § 11, do novo CPC
.”

Sendo assim, para que fosse cabível o pronunciamento acerca da majoração dos honorários advocatícios em sede recursal, a sentença impugnada pelo apelo apreciado pela Corte haveria de ser proferida na vigência do atual Código de Processo Civil –especificamente, a partir da data de 18/03/2016 – sob pena de conceder eficácia retroativa às disposições do art. 85, §11 do CPC.

Fixadas tais premissas e tendo em vista que a sentença recorrida foi publicada
em 22/11/2008
(
conforme

Id
. 112287466 – pág. 22/28
),
ou seja,
mais de 7 (sete) anos
antes da vigência do atual CPC – 18/03/2016 – este Juízo não incorreu em omissão ao deixar de majorar os honorários advocatícios nesta quadra processual, como pretende fazer crer o
s
embargante
s
.

Em verdade, o Acórdão recorrido encontra-se em perfeita sintonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, atendendo ao real sentido e alcance das disposições afetas aos honorários sucumbenciais no novel Código Processual Civil.

Tal entendimento coaduna com a jurisprudência desta Câmara:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO - OMISSÃO - MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - IMPOSSIBILIDADE - SENTENÇA PROFERIDA E PUBLICADA NA VIGÊNCIA DO CPC/73 - RECURSO DESPROVIDO. “Somente nos recursos interpostos contra sentença publicada a partir de 18 de março de 2016, será possível o arbitramento de honorários advocatícios sucumbenciais recursais, na forma do art. 85, § 11, do novo CPC” (Enunciado Administrativo 07/STJ)
”
. (TJMT. ED 30671/2017, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/04/2017, Publicado no DJE 02/05/2017)

Destarte, não havendo qualquer dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, a rejeição dos presentes embargos é medida que se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
a
os embargos de declaração
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026